Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704430-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMÓVEIS S.A AGRAVADO: RODRIGO ALVES DE DEUS D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se ambas as partes para se manifestarem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias sobre as informações prestadas pelo douto Juízo de origem, no sentido de que não houve desconsideração da personalidade jurídica da executada para incluir no pólo passivo a agravante OAS IMÓVEIS SA, o que denota aparente perda de objeto da pretensão recursal, considerando a extensão da admissibilidade do agravo de instrumento disposta na decisão precedente. Intimem-se, para manifestação sucessiva. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator